Tribunal: TCU
Processo: 009.998/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8168/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, e fazer as determinações conforme proposto pela unidade técnica, encaminhando ao órgão de origem cópia desta deliberação e da instrução da peça 5. 1. Processo TC- Processo 009.998/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Manoel Alves Barbosa (XXX.554.236-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Em Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. Determinar à Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais que: a) exclua dos proventos do interessado a parcela judicial considerada irregular, conforme itens 7 a 9 da instrução da unidade técnica; b) Informe ao inativo o teor desta decisão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso.